Tribunal: STF
Processo: ARE 1417098
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário criminal interposto em oposição a acórdão assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO. APELO DEFENSIVO. PRELIMINAR. NULIDADE DE PROVA OBTIDA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADA. AUTORIA COMPROVADA. CONFISSÃO. PALAVRA DOS POLICIAIS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. Entende-se pela validade dos depoimentos prestados por policiais quando precisos e coerentes, como in casu, em que não há qualquer motivo plausível para descredibilizar suas declarações. Aliás, seria contraditório o Estado outorgar-lhes função de tamanha relevância para, em seguida, não valorar suas palavras, sendo que, não raras vezes, são eles as únicas testemunhas oculares dos delitos. Assim, não importa que os agentes da segurança sejam as únicas testemunhas acusatórias. Destarte, válido o depoimento do policial e comprovada a finalidade comercial das drogas, não há que se falar em insuficiência probatória em relação ao crime de tráfico. APENAMENTO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. ADMISSIBILIDADE. DIMINUIÇÃO DA REPRIMENDA PELA PRIVILEGIADORA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N.º 11.343/06. POSSIBILIDADE. CONSEQUENTE AMORTIZAÇÃO DA MULTA. DETERMINAÇÃO DO REGIME PRISIONAL ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. PENA SUPERIOR A 04 ANOS. Apelo defensivo parcialmente provido.” (página 6 do documento eletrônico 167).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (página 5 do documento eletrônico 187).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se contrariedade ao art. 5°, XI e LVI da mesma Carta. 



    Ademais, consta do voto do Relator do acórdão recorrido:



    “O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razões pelas quais merece conhecimento. Rejeito a preliminar. Em resumo, a defesa constituída alega a violação do domicílio e, por conseguinte, a ilegalidade das provas obtidas na ocasião, sustentando que o réu Emanuel não franqueou o acesso ao apartamento, como mencionaram os policiais em suas oitivas judiciais. No entanto, não verifico ilegalidade na ação policial. A entrada dos agentes policiais na residência é amparada pela indicação do acusado de que o imóvel estava sendo utilizado para armazenar entorpecentes, assim como pelo fornecimento das chaves de acesso aos policiais. Do mesmo modo, os policiais já haviam sido informados pelo setor de inteligência da Brigada Militar que o acusado estaria traficando substâncias ilícitas com o uso de um automóvel e de um imóvel. Além do mais, questionado em juízo, o recorrente afirmou "não ter nada a alegar contra os policiais", de modo que não há motivos para descredibilizar e fragilizar o relato dos policiais militares nessa ação. Portanto, evidencia-se que a entrada no domicílio ocorreu por fundadas razões de que dentro do local ocorria situação de flagrante delito, até porque já havia sido apreendida droga com o réu em via pública, assim, possibilitando a entrada na residência sem que haja configuração de desrespeito a direito fundamental. Nesse sentido, é o entendimento estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral: Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. [...] 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. (RE 603616, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 09-05- 2016 PUBLIC 10-05-2016) No mérito, por outro lado, deve prosperar parcialmente. Este foi o resumo da prova oral realizado pelo juízo a quo: "O Policial Militar DIEGO FERNANDO DE SOUZA declarou que o setor de inteligência da unidade repassou, para sua guarnição, que indivíduos estariam transportando drogas em um veículo GOL, pela região do Bairro São José, onde realizaram a abordagem. Contou que localizaram o réu entrando no veículo descrito e, durante a revista pessoal, encontraram, na cueca de Emanuel, buchas de cocaína e dinheiro, salvo engano. Disse que o questionaram sobre a existência de mais drogas, tendo ele respondido que mantinha mais entorpecentes em seu apartamento, próximo ao local da abordagem. Assim, dois policiais foram até o apartamento e localizaram material utilizado para comércio das drogas, como embalagens. Com isso, deram voz de prisão e o conduziram para a Delegacia. Informou que o réu alegou que as drogas eram do indivíduo conhecido como "Paulinho". Ao ser questionado pelo Ministério Público, respondeu que a abordagem foi ao lado do apartamento do réu, bem como que o mesmo disponibilizou a chave para que os policiais pudessem revistar o local. Afirmou que não recorda exatamente o que foi apreendido no apartamento, pois ficou com o réu na entrada do prédio, mas que acreditava ter sido encontrada alguma quantidade em droga, embalagens e balança de precisão. Declarou que os entorpecentes encontrados na cueca do réu estavam embalados para comércio. Afirmou que a informação recebida do setor de inteligências era apenas sobre o veículo. Declarou, quando indagado pela Defesa, que duas guarnições acompanharam o momento das buscas e também o proprietário do imóvel. Relatou que a chave estava com Emanuel, salvo engano. Afirmou que foi efetuada a revista veicular, mas nada foi encontrado. Por fim, disse que o réu não resistiu à prisão. No mesmo sentido o Policial Militar FÁBIO EUGÊNIO SCAGLIA MUHL informou que receberam informações do setor de inteligências que o réu utilizava-se de um apartamento para recebimento e fracionamento de drogas para fins de comércio, utilizando-se, também, de um veículo GOL. Com isso, efetuaram patrulhamento na região do Bairro São José, onde localizaram o réu entrando no carro e, ao efetuarem a revista pessoal, encontraram parte das drogas apreendidas. Ao ser questionado pelo Ministério Público, respondeu que não entrou no apartamento, pois permaneceu junto com o réu no momento da busca. Contou que o réu revelou que o apartamento era utilizado apenas para comercializar a droga, que não residia ali. Afirmou que seus colegas encontraram resquícios de drogas e indícios de fracionamento. Quando questionado pela Defesa, declarou que o réu entregou a chave do apartamento aos policiais. O Policial Militar VANDERSON WEPPO DOS SANTOS relatou que receberam informações que o réu utilizava-se de um veículo Gol, de cor prata, para cometer a prática de tráfico de drogas. Ao realizarem patrulhamento no local da abordagem, localizaram o réu, saindo com o veículo e que, durante a revista pessoal, encontram as porções de cocaína. Disse que ao questionarem o réu, ele admitiu que estava traficando e disse, também, que no apartamento acontecia o fracionamento dos entorpecentes. Contou que tiveram autorização para entrar no apartamento, onde localizaram o restante das substâncias e objetos apreendidos. Questionado pelo Ministério Público, respondeu que entrou no aparatamento, onde localizou uma porção fracionada de substâncias semelhante a cocaína, várias embalagens e balança de precisão, entre outras coisas. Respondeu à Defesa que a chave do apartamento estava com Emanuel e que o mesmo a entregou aos policiais. Disse que efetuou revista veicular, mas nada foi localizado. Contou que, após a abordagem, ninguém chegou no local. A testemunha FRAUZINA ROMAN FISCHER nada soube sobre o fato, sendo arrolada para fins meramente abonatórios. Durante o interrogatório o acusado EMANUEL DIAS WELCH FONTANELLI confessou os fatos a ele imputados. Relatou que a droga estava com ele e também no apartamento. Disse que alugava o imóvel, contudo negou ter autorizado a entrada dos policiais, bem como ter entregue a chave do local. Revelou que não morava neste apartamento. Contou que a chave estava no veículo. Afirma não ter nada a alegar contra os policiais. Ao ser questionado pelo Ministério Público, respondeu que não falou sobre alguém chamado Paulinho. Respondeu à Defesa que ao sair da Casa Prisional irá trabalhar na empresa Funerária São Luis, no setor administrativo." Conforme se verifica, a autoria recai sobre o réu Emanuel, considerando a situação de flagrância, a confissão espontânea e os relatos dos policiais militares, os quais detém grande valor probatório pela jurisprudência produzida por esta Câmara, quando inexistentes motivos plausíveis para a incriminação injusta do acusado: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. Réu flagrado com dinheiro e 40 pedras de crack embaladas individualmente, em conhecido ponto de venda de substâncias entorpecentes. Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Condenação mantida. PALAVRA DOS POLICIAIS. VALIDADE. O depoimento de policial tem o mesmo valor dos testemunhos em geral, uma vez isento de suspeição e harmônico com os demais elementos de prova dos autos, de modo que é hábil a embasar um decreto condenatório. Como se sabe, o caráter clandestino de certas infrações, como o tráfico, faz com que os policiais, na maior parte das vezes, seja mas únicas testemunhas dos fatos delituosos. Desprezar seus testemunhos seria comprometer a repressão ao crime. No caso, não haveria, nem foi apontada, razão plausível para que incriminassem o réu injustamente. (...) (Apelação Crime Nº 70053517538, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Manuel José Martinez Lucas, Julgado em 15/05/2013). De acordo com o relato, o setor de inteligência da Brigada Militar informou a guarnição policial que o acusado praticava tráfico ilícito de entorpecentes no bairro São José, utilizando um automóvel VW/Gol e um apartamento. Durante patrulhamento naquela localidade, os agentes policiais localizaram o réu saindo do automóvel informado anteriormente. Realizada a abordagem, foram apreendidas 76 (setenta e seis) porções de cocaína, pesando aproximadamente 241 g (duzentos e quarenta e um gramas), 08 (oito) embalagens plásticas, 02 (dois) pacotes com sacolas plásticas, 02 (dois) frascos, 02 (duas) balanças de precisão, 01 (uma) cartela de medicamento, 01 (um) automóvel e a quantia de R$ 18,00 (dezoito reais). Não vislumbro, dessa forma, motivos que ensejem a absolvição do acusado com base no art. 386 do Código de Processo Penal. Por outro lado, afasto a valoração da quantidade do entorpecente na pena-base, haja vista que será utilizada para a determinação do patamar do tráfico privilegiado, de modo que não incida in bis in idem. Sendo assim, estabelecida a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses pela natureza da substância ilícita (cocaína), a qual possui alto grau de nocividade à saúde. Permanecendo as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, bem como o quantum determinado no primeiro grau, a pena provisória é fixada no mínimo legal, em virtude de que nessa fase da dosimetria deve ser obedecido o limite do mínimo legal, a teor da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal." (Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, Terceira Seção, julgado em 22/09/1999, DJE 15/10/1999) No tocante à redução da pena pela privilegiadora prevista na Lei n.º 11.343/06, merece acolhimento a tese defensiva, entretanto em patamar distinto ao pretendido. Embora o réu preencha todos os requisitos dispostos no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, razão pela qual faz jus à aplicação da causa de diminuição da pena, deve-se considerar a quantidade de entorpecentes apreendidos para a sua aplicação. No caso em tela, o acusado foi preso sob posse de 241g (duzentos e quarenta e um) gramas de cocaína, de modo que aplico a minorante no patamar de 1/6 (um sexto). Reduzo, à vista disso, a pena definitiva para 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, mantendo o regime semiaberto para o seu cumprimento, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal, bem como diminuo a pena de multa para 416 (quatrocentos e dezesseis) dias multa, visando adequá-la com a pena privativa de liberdade imposta. Pelo exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo defensivo, reduzindo as penas aplicadas ao réu para 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa. " (págs. 2-5 do doc. eletrônico 167)



    Assim, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático - probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes desta Corte:



    “Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Inviolabilidade do domicílio. Flagrante delito. Ilicitude de provas. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF).



    2. Agravo regimental não provido” (ARE 1.268.456-AgR/GO, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno).



    “Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes. Prequestionamento. Ausência. Autoria. Materialidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1.É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), tampouco para a análise da legislação infraconstitucional.



    3. Agravo regimental não provido” (ARE 1.267.527-AgR/SP, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ARTIGO 5º, XLVI E LVII, DA CF/88. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. FIXAÇÃO DE REGIME DE PENA. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA Nº 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO” (ARE 910.347-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma). 



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator